Tribunal: STF
Processo: ARE 1277253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte, a qual julgou prejudicado o recurso extraordinário com agravo mercê do provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, uma vez que o recurso extraordinário versaria matéria diversa daquela do recurso especial.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. RE 630.501/RS DO STF. SÚMULA 260/TFR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE RECEBIMENTO DE REFLEXOS NA PENSÃO POR MORTE. AÇÃO PRÓPRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. COISA JULGADA.
    1. O leading case julgado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (RE 630.501/RS), de relatoria da Ministra Ellen Gracie Northfleet, somente autoriza a retroação da DIB originária para fins de escolha do melhor benefício, caso a RMI fictícia seja considerada mais vantajosa ao segurado, e observado a RMI de maior valor em moeda corrente nacional, e não em salários mínimos.
    2. O cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da revisão da Súmula 260 do extinto TFR. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos da Súmula 260 ofende à coisa julgada, o que é defeso em cumprimento de sentença, muito menos pode ser deferido ex officio pelo juízo da execução.
    3. A revisão da pensão por morte deixada pelo segurado falecido deverá ser postulada na via administrativa, ou mediante a propositura de ação judicial própria.
    4. No cumprimento de sentença devem ser observados os critérios de juros e correção monetária estabelecidos no título executivo com trânsito em julgado.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao princípio do direito adquirido e ao artigo 58 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o Tribunal a quo entendeu que “o cumprimento de sentença deve se ater aos estritos limites do título executivo, que não trata da revisão da Súmula 260 do extinto TFR. A pretensão de querer incluir nos cálculos do valor devido os efeitos da Súmula 260 ofende à coisa julgada, o que é defeso em cumprimento de sentença, muito menos pode ser deferido ex officio pelo juízo da execução.
    A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação em cada caso concreto quanto à ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. BENEFÍCIOS NÃO LIMITADOS À ÉPOCA DA CONCESSÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas.
    3. No caso concreto, o Tribunal de origem afirmou que ‘não restou demonstrado nos autos que a evolução da renda mensal inicial apurada administrativamente acarretaria diferenças decorrentes dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003’.
    4. Para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, e a análise das legislações ordinárias aplicáveis à época da concessão do benefício previdenciário, a revelar que eventual ofensa à Constituição Federal teria natureza meramente reflexa.
    5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.212.496-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 3/9/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO POR MORTE. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 927.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 922.229-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/2/2016)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente